Tribunal: STF
Processo: EP 126
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Execução Penal em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF nº 183.405.368-42), decorrente da Ação Penal 1.383/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 14/5/2024, após a condenação e em razão do risco de fuga (eDoc. 55), a prisão preventiva da ora sentenciada foi decretada, o mandado foi cumprido em 6/6/2024 (AP 1.383/DF, eDoc. 208).
Posteriormente, houve substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, com a imposição de medidas cautelares (eDoc. 59).
Por diversas vezes, foram acolhidas justificativas para os reiterados deslocamentos não autorizados da condenada, por decisões proferidas em 28/8/2024 (eDoc. 69), 18/10/2024 (eDoc. 73), 31/10/2024 (eDoc. 75) e 21/11/2024 (eDoc. 77), 29/11/2015 (eDoc. 79), 21/1/2025 (eDoc. 81), com várias advertências no sentido de que todos os deslocamentos deveriam ser previamente autorizados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tendo iniciado o cumprimento da pena determinado em 18/12/2024 (eDoc. 124), foi concedida prisão domiciliar a à condenada IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF 183.405.368-42), em 15/4/2025, acrescida das seguintes medidas cautelares (eDoc. 89): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Noticiadas violações à área de inclusão (eDocs. 132-138), a Defesa apresentou espontaneamente justificativas, com a juntada de documentos que comprovariam atividades médicas e fisioterapêuticas da apenada (eDcos. 140-173).
Em seguida, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou outros novos descumprimentos das medidas cautelares, ocorridos entre 6/5/2025 e 12/5/2025 (eDocs. 176, 177, 178, 181 e 182), havendo nova manifestação espontânea da Defesa apresentando novas justificativas (eDocs. 184-202). 
Foram comunicados outros tantos novos deslocamentos não autorizados da apenada, ocorridos entre 6/5/2025 e 26/6/2025 (eDocs. 204, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235 e 236), nos dias 27/6/2025, 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2/025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025 (eDocs. 241-247) e 7/8/2025.
Intimada, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou justificativas (eDoc. 251).
A executada havia descumprido reiteradamente, sem qualquer autorização desta CORTE, a prisão domiciliar imposta, para a realização de atividades recreativas como: musculação, hidroginástica e pilates.
Nesse contexto, em 16/7/2025, decretei a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI, eis que evidenciado o desprezo da reeducanda pela pena imposta e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeitou as normas e não cumpriu as decisões judiciais (eDoc. 268), com efetivação da prisão ocorrida em 23/7/2025 e realização da audiência de custódia na mesma data (eDoc. 299).
Em 28/7/2025, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI requereu a revogação da prisão e a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 300). Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 301-302).
Além disso, pediu autorização para que “possa ser conduzida para a realização de nova consulta médica para avaliação do cotovelo deslocado com URGÊNCIA, em substituição à consulta que deveria ter sido realizada em 24/07/2025”, juntando documentos comprobatórios (eDocs. 307-310).
Intimada para informar a data de realização da consulta médica solicitada, a Defesa esclareceu que a reeducanda “foi devidamente encaminhada para atendimento médico especializado no dia 20 de agosto de 2025, com o objetivo de realizar a retirada do gesso previamente instalado e a realização de exame de raio X, conforme recomendação médica anterior”, alegando, ainda, que a sentenciada “permaneceu aguardando o referido atendimento desde o dia 18 de julho de 2025, (...), o que evidencia uma demora considerável no acesso ao serviço médico necessário, especialmente tratando-se de situação que envolve cuidados ortopédicos e possível risco à integridade física da custodiada”.
Ao final, requereu a “adoção de medidas que garantam o cumprimento célere e eficaz dos direitos fundamentais da ré, especialmente no que tange à saúde e dignidade no cumprimento da pena” (eDoc. 318).
Em atenção ao despacho de 5/9/2025 (eDoc. 320), a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou relatório médico da executada, que atestou seu “bom estado geral, lúcida, orientada, coerente, deambulando normalmente e sem déficit motor”. (eDoc. 325).
Em 18/9/2025, indeferi o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela apenada (eDoc. 334). 
A defesa de Iraci Megumi Nagoshi afirma que, aos 73 anos e portadora de múltiplas doenças crônicas, a requerente não recebe no cárcere o tratamento médico e a acessibilidade indispensáveis — tendo inclusive sofrido queda que agravou sua condição —, inexistindo risco à ordem pública. Sustenta ser a prisão domiciliar, por motivos humanitários, a única medida capaz de resguardar sua saúde e dignidade (eDoc. 353).
Em manifestação de 16/12/2025, a Procuradoria-Geral da República  manifestou-se pela submissão da apenada à junta médica oficial, nas especialidades de ortopedia e psiquiatria, para avaliação atual e técnica do quadro clínico físico e mental e da compatibilidade do tratamento com o sistema prisional, requerendo, após a juntada dos laudos, nova vista para manifestação conclusiva sobre o pedido.
Em 19/12/2025, determinei a elaboração de laudo pericial por junta médica oficial, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante a realização de avaliação clínica completa da apenada, abrangendo, no mínimo, as especialidades de ortopedia e psiquiatria, a fim de que fossem prestadas informações atuais, detalhadas e circunstanciadas acerca do seu quadro clínico físico e mental, bem como sobre a compatibilidade do tratamento necessário com o cumprimento da pena no âmbito do sistema prisional (eDoc. 359).
Em comunicação de 30/12/2025, o Chefe de Departamento substituto da Penitenciária Feminina pleiteou a prorrogação do prazo para a apresentação do laudo para a segunda quinzena de janeiro de 2026, em decorrência de dificuldades de ordem administrativa e operacional durante o recesso forense e administrativo (eDoc. 364). 
Em 30/12/2025, acolhi o requerimento, e DETERMINEI a elaboração de laudo pericial por junta médica oficial, no retorno do recesso forense, no período compreendido entre 7 e 15 de janeiro de 2026, mediante a realização de avaliação clínica completa da apenada.
Em 9/1/2026, o Chefe de Departamento da Penitenciária Feminina encaminhou o laudo pericial (eDoc. 373), que apresentou as seguintes conclusões:
A pericianda apresenta diagnóstico de pós OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO a qual encontra-se consolidada no presente momento e com ótima evolução terapêutica. 
A equipe médica que a assiste dentro do sistema prisional possui competência para seguir a terapêutica autora. 
Não há a necessidade de tratamentos diversos , no presente momento, dos que vem recebendo dentro do sistema prisional em que se encontra. 
Em 19/01/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “A documentação atesta a estabilidade do quadro de saúde mental da apenada e a possibilidade do tratamento ser realizado no âmbito carcerário. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar de Iraci Megumi Nagoshi” (eDoc. 380).
Atualmente, a apenada tem 73 (setenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de Fixação da pena total em 14 (catorze) anos, em regime inicialmente fechado. Presa em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 18/01/2023, e em 07/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente em 06/06/2024 e em 17/06/2024 foi substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar. Em 23/7/2025 foi efetivada a prisão determinada em 16/07/2025 (eDocs. 268 e 299).  Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 1 (um) ano 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A questão central dos autos se refere à suposta impossibilidade de o estabelecimento prisional assegurar o acompanhamento médico especializado que o quadro clínico da apenada exigiria.
Para esclarecer a controvérsia, determinei a submissão do apenado à junta médica oficial, cujo laudo pericial foi acostado aos autos em 9/1/2026 (eDoc. 373).
O laudo médico-legal apresentou as seguintes conclusões:
“Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame físico, neurológico e psíquico conclui-se que a periciada não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, CID-11, DSM-V-TR, OMS, OPAS e CIF para doença ou distúrbio neurológico, desenvolvimento mental retardado ou incompleto, doença ou distúrbio mental, transtornos psíquicos ou emocionais, dependência de ·álcool ou drogas, transtorno de personalidade antissocial ou de instabilidade emocional, nem de qualquer outro transtorno suficiente para alterar a capacidade de julgamento ou de interferir nos mecanismos contendores, nem há referências pregressas, demonstrando integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação, sendo considerada, sob a ótica médico-legal capaz para atividades da vida diária, de relação e demais atos da vida civil de forma consciente, voluntária e independente”. 

A conclusão pericial é de que o estabelecimento prisional possui condições estruturais, equipe médica e recursos materiais suficientes para assegurar o acompanhamento médico, o controle clínico e a realização de exames laboratoriais necessários ao adequado tratamento do quadro apresentado pela apenada.
O laudo pericial é enfático quanto à existência de condições adequadas do sistema prisional para o cumprimento da pena (eDoc. 373):
“Observa-se ainda que o sistema prisional em que encontra-se custodiada apresenta equipe de saúde em geral competente e capaz de seguir o acompanhamento necessário, assim como observou-se a possibilidade de se valer de métodos de encaminhamento à especialistas caso da necessidade vigente”.
Neste sentido também se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 380): 

“A documentação atesta a estabilidade do quadro de saúde mental do apenado e a possibilidade do tratamento ser realizado no âmbito carcerário, notadamente após sua transferência ao Complexo Penitenciário Público-Privado – Unidade Prisional I, que dispõe de equipe técnica multidisciplinar composta por médicos psiquiatras e outros profissionais de saúde. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de nova análise caso surja fato novo”.
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por   IRACI MEGUMI NAGOSHI, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente